Tribunal: CARF
Processo: 18470.726386/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726386/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.652 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
CANAL BRAZIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO. IRRF.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), e-fls. 85-88, com a exigência do crédito tributário no
valor total de R$21.878,81 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional. Apuou-se
diferenças pelo cotejo das Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) e das
Declarações de Créditos e Débitos Federais (DCTF) nos meses de janeiro, fevereiro, maio,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726386/2012-54
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

agosto, novembro e dezembro do ano-calendário de 2009, conforme Termo de Verificações
Fiscais, e-fls. 36-42. O enquadramento legal apontado é o “Art. 647 do RIR/99”.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.879, de 18.06.2019, e-fls. 423-430:
IRRF. CONFRONTO DIRF X DCTF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não
tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF, mormente quando não se logra
comprovar eventual erro no preenchimento daquela declaração. [...]
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 08.12.2020, e-fl. 436, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 07.01.2021, e-fls. 438-459, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DA INAPLICABILIDADE DA PORTARIA ME No 930/2020
2. A Recorrente esclarece que a Portaria ME no [340]/2020, que atribuiu, em seu
art. 3o, II, à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil a competência de
julgar em última instância os recursos de contencioso administrativo fiscal de pequeno
valor, não se aplica ao presente caso.
3. Isso porque o art. 51 da Portaria ME no 930/20203 determina que o novo rito
especial de julgamento de recursos voluntários no contencioso administrativo fiscal de
pequeno valor apenas se aplica “aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria”.
4. Assim, considerando que a Portaria ME no [340]/2020 apenas entrou em
vigor em 03 de novembro de 2020 e que o v. acórdão foi prolatado em sessão de
julgamento realizada em 18 de junho de 2019, a recente norma não se aplica ao
presente caso, mantendo-se, portanto, a competência deste Conselho para julgamento
do presente Recurso Voluntário. [...]
IV. DO DIREITO
IV.A. DA COMPROVAÇÃO DO ERRO DE PREENCHIMENTO NA DIRF
16. Como visto, a Autoridade Fiscal lavrou o presente Auto de Infração baseado
em mero erro de preenchimento da DIRF, apesar da Recorrente já ter esclarecido a
ocorrência de tal erro quando da apresentação das respostas ao Termo de Início de
Fiscalização.
17. Inicialmente, é importante relembrar as motivações que levaram a
Autoridade Fiscal a proceder com a autuação da Recorrente para a cobrança de valores
que, repise-se, foram integralmente quitados.
18. O Termo de Verificação Fiscal que instrui o Auto de Infração ora combatido
esclareceu que o lançamento de ofício decorre de suposta incompatibilidade entre os
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

valores de IRRF declarados na DCTF (e pagos) e aquelas informados na DIRF (fls.
36/40): [...].
19. De acordo com a Autoridade Fiscal, na análise da DIRF do ano-calendário
de 2009, foi verificado o valor total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de
R$ 129.578,03 (cento e vinte e nove reais, quinhentos e setenta e oito reais e três
centavos), enquanto nas DCTFs transmitidas no mesmo período havia sido declarado
o valor total de IRRF de R$ 118.504,44 (cento e dezoito mil, quinhentos e oito reais e
quarenta e quatro centavos): [...].
20. Após novas diligências, foi confirmada a regularidade do pagamento em
relação a IRRF código de receita 8045, de modo que apenas foram incluídos no Auto
de Infração a diferença entre os valores informados em DIRF e os constantes da DCTF
em relação ao IRRF código de receita 1708: [...].
21. Na ocasião do procedimento de fiscalização, a Recorrente demonstrou que
diversos valores declarados em DIRF se referiram a retenções realizadas em períodos
posteriores, razão pela qual requereu que essas DIRFs fossem retificadas pela própria
Autoridade Fiscal, uma vez que o procedimento fiscal já havia sido instaurado e a
Recorrente não poderia mais realizar a alteração.
22. Diversos documentos foram entregues à fiscalização para que fosse
demonstrada a veracidade dos fatos, incluindo-se os DARFs confirmando a existência
de pagamento para todos os valores questionados pela Autoridade Fiscal, as notas
fiscais que comprovam a ocorrência dos pagamentos e da retenção do imposto de
renda, bem como planilhas de cálculo demonstrando o equívoco no preenchimento das
DIRFs do ano-calendário 2009 e o recolhimento integral do montante ora em cobrança
na presente autuação.
23. Vale ressaltar que, em sentido contrário do consignado pelo v. acórdão
recorrido, ainda durante a fiscalização, a Recorrente apresentou os documentos
contábeis/fiscais que comprovam a escrituração do IRRF, por fornecedor, bem como
os respectivos períodos de competência, como se observa nos documentos acostados à
fls. 57/61 do presente processo.
24. Segundo a Autoridade Fiscal, “em nada elas servem para demonstrar algum
erro de preenchimento de DIRF transmitidas, ou mesmo para que tenhamos convicção
de [que] os valores foram efetivamente pagos (declarados em DCTF) são os valores
que deveriam ser informados na DIRF”: [...].
25. Surpreendentemente, o entendimento da Autoridade Fiscal foi mantido pela
Colenda Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que
concluiu não ter sido comprovada a ocorrência de erro no preenchimento da DIRF – o
que, conforme será demonstrado a seguir, não está em conformidade com a
documentação já apresentada nos presentes autos.
26. Passando-se à análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a
diferença inicialmente apurada pela Autoridade Fiscal entre os valores informados em
DIRF e declarados em DCTF (e pagos), seria de R$ 8.414,59 (oito mil, quatrocentos e
quatorze reais e cinquenta e nove centavos), [...].
27. O valor supostamente não recolhido corresponde, na realidade, aos valores
corretamente declarados em DCTF no período de janeiro/2010 e, contudo,
equivocadamente informados na DIRF no período de dezembro/2009.
28. Veja-se que o valor declarado na DCTF referente ao período de apuração de
janeiro/2010 totaliza R$ 17.682,90 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e
noventa centavos), dos quais R$ 301,12 (trezentos e um reais e doze centavos) foram
pagos por um DARF, enquanto R$ 17.381,78 (dezessete mil, trezentos e oitenta e um
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

reais e setenta e oito centavos) foram recolhidos por meio de um segundo DARF (fls.
72/73): [...].
29. Em relação ao DARF de R$ 17.381,78 (dezessete mil, trezentos e oitenta e
um reais e setenta e oito centavos), a ora Recorrente, quando da oposição da
Impugnação, apresentou a composição dos valores lançados na DCTF, com a relação
das notas fiscais, os respectivos valores tributáveis e imposto devido (fls. 372/399):
[...].
30. Os comprovantes acima destacados, que foram juntados pela Recorrente nos
autos administrativos quando da apresentação da Impugnação, por si só, são capazes
de comprovar a tese arguida pela contribuinte, qual seja:
(i) a diferença apurada pela Autoridade Fiscal deu-se unicamente em razão de
erro de preenchimento de DIRF; e (ii) não há que se falar em ausência de
recolhimento de IRRF, uma vez que, ainda que tenha sido equivocadamente
informado na DIRF no período de dezembro/2009, não há dúvidas de que o montante
de R$ 8.414,59 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos),
inicialmente apurado pela Autoridade Fiscal, encontra-se na composição do valor
declarado na DCTF relativa ao período de janeiro/2010 e na composição do valor
quitado por meio do DARF acima destacado, pago em fevereiro/2010.
31. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 36/40), a Autoridade Fiscal ainda alega
que não assistiria razão à Recorrente, uma vez que, em sua planilha das diferenças de
valores da DIRF x DCTF, a diferença relativa ao mês de dezembro/2009 seria de
apenas R$ 23,15 (vinte e três reais e quinze centavos): [...].
33. Ocorre, todavia, que na planilha acima, elaborada pela Autoridade Fiscal
para fins de lançamento as diferenças entre os valores constantes na DIRF e na DCTF
foram consideradas de forma isolada, ignorando-se as repercussões dos equívocos de
preenchimento nos períodos subsequentes.
34. Os equívocos no preenchimento de um determinado período influenciaram
na apuração do período subsequente e assim sucessivamente. Desse modo, a apuração
das diferenças em separado, na forma como calculado pela Autoridade Fiscal, não é
capaz de refletir a real cadeia de correções a serem realizadas na DIRF.
35. Como se verifica na planilha apresentada pela Recorrente quando da
apresentação da Impugnação (DOC. 02) demonstra, exatamente, a diferença real entre
os valores informados na DIRF e o montante declarado em DCTF: [...].
36. Essa planilha demonstra que a composição correta da DIRF (coluna “C”),
assim considerados os montantes com as correções demonstradas pela ora Recorrente,
isto é, incluindo-se no cálculo o valor corretamente informado para o período (coluna
“A”) e alocando o valor equivocadamente declarado (coluna “B”) para o período
subsequente, reflete, com exatidão, aos valores declarados na DCTF e pagos pela
contribuinte.
37. O valor de R$ 8.414,59 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta
e nove centavos) é o único valor que efetivamente não foi recolhido pela Recorrente
nas DCTFs (e respectivos pagamentos) no ano-calendário de 2009, uma vez que,
como já afirmado anteriormente, trata-se de montante relativo ao período de
janeiro/2010, que foi declarado na DCTF do período de janeiro/2010 e, por fim,
quitado por meio de DARF referente ao IRRF devido em relação ao período de
janeiro/2010: [...].
38. Ou seja, em sentido inverso do consignado pela Autoridade Fiscal, resta
demonstrado que a Recorrente recolheu integralmente o IRRF devido, tratando-se a
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

autuação em tela de mero erro de preenchimento de DIRF, não havendo que se falar
em inadimplência, por parte do contribuinte.
39. Aliás, caso a presente autuação seja mantida ao final do contencioso
administrativo, a Recorrente será obrigada a recolher o aludido montante já quitado,
restando configurada a ilegal cobrança em duplicidade.
40. Mais especificamente, os erros de preenchimento de DCTF referem-se às
seguintes Notas Fiscais, que já foram apresentadas quando do protocolo da
Impugnação:
(i) As NF's 106327, 106738, 106740, 106739, 6885, 20776, 84, 261, 6190 e
6265, que inicialmente foram incluídas na DIRF de janeiro de 2009, devem constar na
DIRF de fevereiro de 2009; (Doc. 02)
(ii) As NF's 107567, 107568, 107569, 21161, 86, 276 e 960, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de fevereiro de 2009, devem constar na DIRF de março de
2009; (Doc. 03)
(iii) As NF's 108077, 108079, 108078, 21342, 88 e 6924, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de março de 2009, devem constar na DIRF de abril de 2009;
(Doc. 04)
(iv) As NF's 109194, 109195 e 90, que inicialmente foram incluídas na DIRF de
abril de 2009, devem constar na DIRF de maio de 2009; (Doc. 05)
(v) As NF's 110436, 110512, 110437, 110495, 110438, 21494, 92, que
inicialmente foram incluídas na DIRF de maio de 2009, devem constar na DIRF de
junho de 2009; (Doc. 06)
(vi) As NF's 111815, 111816, 111817, 21585, 94, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de junho de 2009, devem constar na DIRF de julho de 2009; (Doc.
07)
(vii) As NF's 113225, 113226, 7596, 21684, 96, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de julho de 2009, devem constar na DIRF de agosto de 2009; (Doc.
08)
(viii) As NF's 114357, 114380, 114381, 4261, 21936 e 98, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de agosto de 2009, devem constar na DIRF de setembro de
2009; (Doc. 09)
(ix) As NF's 115818, 115819, 22137, 1778, 100 e 8912, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de setembro de 2009, devem constar na DIRF de outubro de 2009;
(Doc. 10)
(x) As NF's 116785, 116786, 4416, 1801 e 102, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de outubro de 2009, devem constar na DIRF de novembro de 2009;
(Doc. 11)
(xi) As NF's 118358, 118359, 8114, 1824, 104, 964 e 14957, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de novembro de 2009, devem constar na DIRF de dezembro
de 2009; (Doc. 12)
(xii) As NF's 107, 121147, 120248, 120247 e 1839, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de dezembro de 2009, constam na DIRF de janeiro de 2010; (Doc.
13)
41. A planilha anexada, que já foi apresentada em sede de Impugnação, é o
resumo sintético das incorreções e demonstra com exatidão os erros existentes na
DIRF e as necessárias a serem realizadas de ofício pela Autoridade Fiscal (DOC. 02).
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

42. É importante destacar que, caso a Autoridade Fiscal julgasse necessária a
apresentação de qualquer outro documento, a fim de comprovar a veracidade das
alegações, a Recorrente sempre esteve (e ainda está) à inteira disposição para
apresentar toda e qualquer documentação necessária para a comprovação da
veracidade dos fatos.
43. Ademais, é nítida a busca pela verdade material dos fatos alcançada pela
Recorrente, que procura de todas as formas demonstrar que no presente caso ocorreu
apenas um erro no preenchimento de DIRF, quanto à indicação das competências em
que ocorreram as retenções.
44. Como se sabe, a valoração das provas trazidas nos autos do processo
administrativo fiscal deve ser inspirada pela verdade material, para assim se verificar
efetivamente o princípio do livre convencimento motivado do julgador. De acordo
com este princípio, o julgador deverá valorar as provas a ele apresentadas livremente,
sempre buscando a verdade material dos fatos.
45. Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no
âmbito de decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto no 70.235/72 já
prevê essa situação: [...].
46. O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para
tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as
diligências que considere necessárias à complementação da prova ou ao
esclarecimento de dúvida relativa aos fatos trazidos no processo.
47. Aliás, a própria redação do art. 147, §2o, do CTN já estabelece que o mero
erro formal no preenchimento de alguma declaração acessória não tem de justificar a
autuação fiscal, sendo, inclusive, o dever da fiscalização de retificar de ofício a
declaração, [...].
49. Por todo o exposto, em observância ao princípio da verdade material dos
fatos, deve ser afastada a cobrança do IRRF consubstanciada na presente autuação,
tendo em vista que as divergências constantes entre a DIRF e a DCTF refletem apenas
erros de preenchimento da DIRF, mas que não acarretam ausência de recolhimento do
imposto.
IV.B. DA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
50. Muito embora esteja cabalmente demonstrado que o valor de IRRF relativo
ao ano-calendário de 2009 foi integralmente recolhido pela Recorrente, caso assim não
entenda este Conselho, apenas para fins de argumentação, requer-se a conversão do
feito em diligência, senão vejamos.
51. Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal, ao verificar a
diferença entre os valores informados na DIRF e aqueles declarados nas DCTFs, a
Autoridade Fiscal procedeu com a notificação da Recorrente, para que lhe fosse
oportunizado prestar seus esclarecimentos sobre a apontada desconformidade.
52. Regularmente notificada, a Recorrente, desde a primeira oportunidade, em
notória boa-fé, esclareceu à Autoridade Fiscal que a incompatibilidade entre os valores
deu-se em razão do equívoco no preenchimento da DIRF, apresentando, mais de uma
vez, as planilhas contábeis/ficais que demonstravam que, apesar do erro material
cometido, tal fato não ensejou recolhimento a menor de tributo.
53. Veja-se que, para seu pleno convencimento, a Autoridade Fiscal, ainda na
fase de fiscalização, oficiou às empresas prestadoras de serviço, referentes ao código
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

8045, para que apresentassem os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de
IRRF.
54. Após a realização da diligência, conforme ressaltado pela Autoridade Fiscal,
“constatamos que os valores informados nos comprovantes de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte foram incluídos em DCTF, código 8045, e
efetivamente pagos”.
55. Assim, concluiu que “as empresas de propaganda cumpriram sua obrigação
legal e enviaram os comprovantes de rendimento pagos e de retenção na fonte à
tomadora de serviços, que por sua vez fez a inclusão em DIRF dos valores
correspondentes a aplicação da alíquota de 1,5% sobre os rendimentos pagos e que os
valores retidos foram recolhidos pelas agências”.
56. Isto é, em relação aos valores de IRRF código de receita 8045, em
observância ao princípio da verdade material, a Autoridade Fiscal, acertadamente,
procedeu com novas diligências, em busca dos fatos efetivamente ocorridos. Ao final,
como esperado, verificou a regularidade do recolhimento do imposto pela Recorrente.
57. Por outro lado, no que se refere aos valores de IRRF código de receita 1708,
a Autoridade Fiscal ignorou, por completo, as demonstrações apresentadas pela
Recorrente, limitando-se a afirmar que “de nada elas servem para demonstrar algum
erro de preenchimento das DIRFs transmitidas, ou mesmo para que tenhamos
convicção de [que] os valores efetivamente pagos (declarados em DCTF) são os
valores que deveriam ser informados nas DIRFs”.
58. O que se constata é que, tivesse a Autoridade Fiscal, de forma zelosa,
procedido com novas diligências, buscando a verdade material dos fatos tributários ora
em análise, certamente chegaria à exata conclusão de que os valores de IRRF,
relativos aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009, foram
integralmente quitados pela Recorrente.
59. Contudo, preferiu a Autoridade Fiscal lavrar o Auto de Infração, sem
apreciar adequadamente os documentos apresentados na fase de fiscalização, nos quais
se incluem os comprovantes de recolhimento do tributo, planilhas demonstrativas do
equívoco no preenchimento da DIRF e da correta declaração dos valores em DCTF.
60. Por esse motivo, na hipótese de após analisado o presente Recurso
Voluntário seja mantida a autuação por suposta ausência de comprovação do erro de
preenchimento da DIRF, impõe-se, antes de proferida qualquer decisão de mérito pelo
CARF, a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/2010, a fim de que se possa confirmar, com exatidão, que: (i) os valores de
IRRF apurados pela Recorrente, declarados em DCTF e devidamente recolhidos via
DARF, encontram-se em plena consonância com a legislação aplicável à espécie; e (ii)
a incompatibilidade entre os valores declarados e pagos na DCTF e os valores
informados em DIRF deu-se, única e exclusivamente, em razão de erro de
preenchimento da DIRF, do qual não resultou recolhimento a menor do montante de
IRRF devido pela Recorrente.
61. Ainda que o objeto principal da eventual diligência já esteja indicado no
parágrafo anterior, a Recorrente ainda ressalta a necessidade da sua prévia notificação
para que lhe seja oportunizada a formulação de quesitos suplementares para tanto, em
observância à garantia da ampla defesa e do contraditório.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

No que concerne ao pedido conclui que:
V. DOS PEDIDOS
62. Por todo o exposto, a Recorrente requer a retificação de ofício da DIRF
referente ao ano-calendário de 2009, e, após, que o presente Recurso Voluntário seja
acolhido para que o Auto de Infração seja cancelado, de modo a afastar qualquer
cobrança concernente ao IRRF, relativo ao ano-calendário de 2009.
63. Contudo, caso V. Sas. entendam que seja necessária a apresentação de
novos documentos, de modo a comprovar a ocorrência do erro de preenchimento da
DIRF, a Recorrente requer que o presente feito seja convertido em diligência, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/2010, a fim de que se possa confirmar, com
exatidão, que: (i) os valores de IRRF apurados pela Recorrente, declarados em DCTF
e devidamente recolhidos via DARF, encontram-se em plena consonância com a
legislação aplicável à espécie; e (ii) a incompatibilidade entre os valores declarados e
pagos na DCTF e os valores informados em DIRF deu-se, única e exclusivamente, em
razão de erro de preenchimento da DIRF, do qual não resultou recolhimento a menor
do montante de IRRF devido pela Recorrente.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.353, de 09.11.2021, e-fls. 497-
507 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Termo de Diligência em 08.03.2023, e-fls. 538-545, contra a qual a Recorrente
intimada apresenta a petição, e-fl. 549-568.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO
17. Inicialmente, é importante relembrar as motivações que levaram a
Autoridade Fiscal a proceder com a autuação da Recorrente para a cobrança de valores
que, repise-se, foram integralmente quitados.
18. O Termo de Verificação Fiscal que instrui o Auto de Infração combatido
esclareceu que o lançamento de ofício decorre de suposta incompatibilidade entre os
valores de IRRF declarados na DCTF (e pagos) e aquelas informados na DIRF (Fls.
36/40): [...]
19. De acordo com a Autoridade Fiscal, na análise da DIRF do ano-calendário
de 2009, foi verificado o valor total de IRRF de R$ 129.578,03 (cento e vinte e nove
reais, quinhentos e setenta e oito reais e três centavos), enquanto nas DCTFs
transmitidas no mesmo período havia sido declarado o valor total de IRRF de R$
118.504,44 (cento e dezoito mil, quinhentos e oito reais e quarenta e quatro centavos):
[...]
20. Após novas diligências, foi confirmada a regularidade do pagamento em
relação a IRRF código de receita 8045, de modo que apenas foram incluídos no Auto
de Infração a diferença entre os valores informados em DIRF e os constantes da DCTF
em relação ao IRRF código de receita 1708: [...]
21. Na ocasião do procedimento de fiscalização, a Recorrente demonstrou que
diversos valores declarados em DIRF se referiram a retenções realizadas em períodos
posteriores, razão pela qual requereu que essas DIRFs fossem retificadas pela própria
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Autoridade Fiscal, uma vez que o procedimento fiscal já havia sido instaurado e a
Recorrente não poderia mais realizar as alterações.
22. Diversos documentos foram entregues à fiscalização, incluindo-se os
DARFs que confirmam o pagamento de todos os valores questionados pela
Autoridade Fiscal, as notas fiscais que comprovam a ocorrência dos pagamentos e da
retenção do imposto de renda, bem como planilhas de cálculo demonstrando o
equívoco no preenchimento das DIRFs do ano-calendário 2009 e o recolhimento
integral do montante em cobrança na presente autuação.
23. Ainda durante a fiscalização, a Recorrente apresentou os documentos
contábeis/fiscais que comprovam a escrituração do IRRF, por fornecedor, bem como
os respectivos períodos de competência, como se observa nos documentos acostados
às Fls. 57/61 do presente processo.
24. De acordo com o Livro Razão relacionado ao período compreendido entre
01/01/2009 e 31/12/2009 (Doc. 01), a Recorrente verificou que o valor declarado na
DIRF de certo mês, na realidade, engloba um saldo do mês seguinte e que isso se
repete durante todo o ano de 2009.
25. Por exemplo, conforme planilha anexa (Doc. 02), do valor declarado na
DIRF em Janeiro/2009 foi de R$ 16.884,10. Entretanto, o valor de R$ 8.586,65
deveria ter sido declarado na DIRF de Fevereiro/2009. [...]
26. Por sua vez, o valor declarado na DIRF de Fevereiro/2009 de R$ 9.175,32
está equivocado, pois este deveria corresponder à quantia de R$ 521,37 somada ao
valor declarado na DIRF de Janeiro/2009 de R$ 8.586,65, totalizando o montante de
R$ 9.108,02. [...]
28. Seguindo o mesmo padrão, o valor declarado na DIRF em Março/2009 de
R$ 9.327,26 deveria corresponder à quantia de R$ 965,96 somada ao valor
indevidamente declarado na DIRF de Fevereiro/2009 de R$ 8.653,95, totalizando o
montante de R$ 9.619,91. [...]
30. Da mesma forma, o valor declarado na DIRF em Abril/2009 de R$ 8.974,17
está incorreto, pois este deveria corresponder à quantia de R$ 816,74 somada ao valor
declarado na DIRF de Março/2009 de R$ 8.361,30, totalizando o montante de R$
9.178,04. [...]
32. A lógica acima demostrada se aplica por todo o ano de 2009, de forma que,
em Dezembro/2009, o valor declarado na DIRF de R$ 10.486,69 deveria corresponder
à quantia de R$ 2.072,10 somada ao valor declarado na DIRF de Novembro/2009 de
R$ 8.502,30, totalizando o montante de R$ 10.574,40. [...]
33. Acontece que o valor declarado foi de R$ 10.486,69 e, para Janeiro/2010, a
quantia a ser corrigida para a competência seria de R$ 8.414,59. [...]
34. Passando-se à análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que a
diferença inicialmente apurada pela Autoridade Fiscal entre os valores informados em
DIRF e declarados em DCTF (e pagos), seria de R$ 8.414,59 (oito mil, quatrocentos e
quatorze reais e cinquenta e nove centavos)

CÓDIGO 1708

PRESTADORA
ANO-
CALENDÁRIO
VALOR
GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA.
2010
R$ 7.735,92
PALAVRA 1 ASSESSORIA EM
COMUNICAÇÃO
2010
R$ 117,00
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

LAGOA PUBLICIDADE
2010
R$ 561,67

TOTAL
R$ 8.414,59

35. Ora, o valor supostamente não recolhido de R$ 8.414,59 equivale à
diferença encontrada entre a DIRF e a DCTF da Recorrente, bem como corresponde,
na realidade, aos valores corretamente declarados em DCTF no período de
janeiro/2010 e, contudo, equivocadamente informados na DIRF no período de
dezembro/2009.
36. Dessa forma, a D. Autoridade Fiscal não pode entender pela ausência de
recolhimento do imposto, uma vez que este valor foi devidamente quitado na
competência de Janeiro/2010.
37. Veja-se que o valor declarado na DCTF referente ao período de apuração de
janeiro/2010 totaliza R$ 17.682,90 (dezessete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e
noventa centavos), dos quais R$ 301,12 (trezentos e um reais e doze centavos) foram
pagos por um DARF, enquanto R$ 17.381,78 (dezessete mil, trezentos e oitenta e um
reais e setenta e oito centavos) foram recolhidos por meio de um segundo DARF (Fls.
72/73): [...]
38. Em relação ao DARF de R$ 17.381,78 (dezessete mil, trezentos e oitenta e
um reais e setenta e oito centavos), a Recorrente, quando da oposição da Impugnação,
apresentou a composição dos valores lançados na DCTF, com a relação das notas
fiscais, os respectivos valores tributáveis e imposto devido (Fls. 372/399): [...]
39. Os comprovantes acima destacados foram juntados pela Recorrente nos
autos administrativos quando da apresentação da Impugnação, por si só, são capazes
de comprovar a tese arguida pela contribuinte, qual seja:
(i) a diferença apurada pela Autoridade Fiscal deu-se unicamente em razão de
erro de preenchimento de DIRF; e
(ii) não há que se falar em ausência de recolhimento de IRRF, uma vez que,
ainda que tenha sido equivocadamente informado na DIRF no período de
dezembro/2009, não há dúvidas de que o montante de R$ 8.414,59 (oito mil,
quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), inicialmente apurado pela
Autoridade Fiscal, encontra-se na composição do valor declarado na DCTF relativa ao
período de janeiro/2010 e na composição do valor quitado por meio do DARF acima
destacado, pago em fevereiro/2010.
40. Surpreendentemente, o entendimento da Autoridade Fiscal foi mantido pela
Colenda Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que
concluiu não ter sido comprovada a ocorrência de erro no preenchimento da DIRF – o
que não está em conformidade com a documentação já apresentada nos presentes
autos.
41. No Termo de Verificação Fiscal (Fls. 36/40), a Autoridade Fiscal ainda
alega que não assistiria razão à Recorrente, uma vez que, em sua planilha das
diferenças de valores da DIRF x DCTF, a diferença relativa ao mês de dezembro/2009
seria de apenas R$ 23,15 (vinte e três reais e quinze centavos): [...]
42. Ocorre que na planilha elaborada pela Autoridade Fiscal para fins de
lançamento, as diferenças entre os valores constantes na DIRF e na DCTF foram
consideradas de forma isolada, ignorando-se as repercussões dos equívocos de
preenchimento nos períodos subsequentes. Segue abaixo a planilha elaborada pela
Autoridade Fiscal (fl. 42):

Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

COMPETÊNCIA
DIRF 1708
DCTF 1708
DIFERENÇA DIRF-
DCTF
JANEIRO
16.884,10
8.297,45
8.586,65
FEVEREIRO
9.175,32
9.108,02
67,30
MARÇO
9.327,26
9.619,91
(292,65)
ABRIL
8.974,17
9.178,04
(203,87)
MAIO
10.251,70
8.907,27
1.344,43
JUNHO
9.503,03
10.636,58
(1.133,55)
JULHO
8.941,91
9.013,54
(71,63)
AGOSTO
9.347,50
8.996,43
351,07
SETEMBRO
9.127,88
9.368,29
(240,41)
OUTUBRO
8.931,13
9.136,70
(205,57)
NOVEMBRO
8.912,97
8.723,30
189,67
DEZEMBRO
10.597,55
10.574,40
23,15
TOTAL
119.974,52
111.559,93
8.414,59

43. Os equívocos no preenchimento de um determinado período influenciaram
na apuração do período subsequente e assim sucessivamente. Desse modo, a apuração
das diferenças de forma separada, como calculado pela Autoridade Fiscal, não é capaz
de refletir a real cadeia de correções a serem realizadas na DIRF.
44. Como se verifica na planilha abaixo, a diferença real entre os valores
informados na DIRF e o montante declarado em DCTF resta demonstrada: [...]
45. Ou seja com base na planilha acima, é demonstrada a composição correta da
DIRF (coluna “C”), considerando os montantes com as correções demonstradas pela
Recorrente, isto é, incluindo-se no cálculo o valor corretamente informado para o
período (coluna “A”) e alocando o valor equivocadamente declarado (coluna “B”)
para o período subsequente, reflete, com exatidão, aos valores declarados na DCTF e
pagos pela contribuinte.
46. O valor de R$ 8.414,59 (oito mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta
e nove centavos) é o único valor que efetivamente não foi recolhido pela Recorrente
nas DCTFs (e respectivos pagamentos) no ano-calendário de 2009, uma vez que,
como já afirmado anteriormente, trata-se de montante relativo ao período de
janeiro/2010, que foi declarado na DCTF do período de janeiro/2010 e, por fim,
quitado por meio de DARF referente ao IRRF devido em relação ao período de
janeiro/2010. [...]
47. Ou seja, em sentido inverso do consignado pela Autoridade Fiscal, resta
demonstrado que a Recorrente recolheu integralmente o IRRF devido, tratando-se a
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

autuação em tela de mero erro de preenchimento de DIRF, não havendo que se falar
em inadimplência, por parte do contribuinte.
48. Aliás, caso a presente autuação seja mantida ao final do contencioso
administrativo, a Recorrente será obrigada a recolher o aludido montante já quitado,
restando configurada a ilegal cobrança em duplicidade. 49. Mais especificamente, os
erros de preenchimento de DCTF referem-se às seguintes Notas Fiscais, que já foram
apresentadas quando do protocolo da Impugnação:
(i) As NF's 106327, 106738, 106740, 106739, 6885, 20776, 84, 261, 6190 e
6265, que inicialmente foram incluídas na DIRF de janeiro de 2009, devem constar na
DIRF de fevereiro de 2009; (Fls. 156/184)
(ii) As NF's 107567, 107568, 107569, 21161, 86, 276 e 960, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de fevereiro de 2009, devem constar na DIRF de março de
2009; (Fls. 185/208)
(iii) As NF's 108077, 108079, 108078, 21342, 88 e 6924, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de março de 2009, devem constar na DIRF de abril de 2009;
(Fls. 209/229)
(iv) As NF's 109194, 109195 e 90, que inicialmente foram incluídas na DIRF de
abril de 2009, devem constar na DIRF de maio de 2009; (Fls. 230/243)
(v) As NF's 110436, 110512, 110437, 110495, 110438, 21494, 92, que
inicialmente foram incluídas na DIRF de maio de 2009, devem constar na DIRF de
junho de 2009; (Fls. 244/268)
(vi) As NF's 111815, 111816, 111817, 21585, 94, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de junho de 2009, devem constar na DIRF de julho de 2009; (Fls.
269/287)
(vii) As NF's 113225, 113226, 7596, 21684, 96, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de julho de 2009, devem constar na DIRF de agosto de 2009; (Fls.
288/306)
(viii) As NF's 114357, 114380, 114381, 4261, 21936 e 98, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de agosto de 2009, devem constar na DIRF de setembro de
2009; (Fls. 307/328)
(ix) As NF's 115818, 115819, 22137, 1778, 100 e 8912, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de setembro de 2009, devem constar na DIRF de outubro de 2009;
(Fls. 329/350)
(x) As NF's 116785, 116786, 4416, 1801 e 102, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de outubro de 2009, devem constar na DIRF de novembro de 2009;
(Fls. 351/371)
(xi) As NF's 118358, 118359, 8114, 1824, 104, 964 e 14957, que inicialmente
foram incluídas na DIRF de novembro de 2009, devem constar na DIRF de dezembro
de 2009; (Fls. 372/399)
(xii) As NF's 107, 121147, 120248, 120247 e 1839, que inicialmente foram
incluídas na DIRF de dezembro de 2009, constam na DIRF de janeiro de 2010; (Fls.
400/417)
50. A planilha anexada é o resumo sintético das incorreções e demonstra com
exatidão os erros existentes na DIRF e as necessárias a serem realizadas de ofício pela
Autoridade Fiscal (Doc. 02). Ou seja, é demonstrado, mês a mês, a repercussão dos
equívocos no preenchimento da DIRF no valor do IRRF devido pela Recorrente.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

51. Ademais, é nítida a busca pela verdade material dos fatos alcançada pela
Recorrente, que procura de todas as formas demonstrar que no presente caso ocorreu
apenas um erro no preenchimento de DIRF, quanto à indicação das competências em
que ocorreram as retenções.
52. Como se sabe, a valoração das provas trazidas nos autos do processo
administrativo fiscal deve ser inspirada pela verdade material, para assim se verificar
efetivamente o princípio do livre convencimento motivado do julgador. De acordo
com este princípio, o julgador deverá valorar as provas a ele apresentadas livremente,
sempre buscando a verdade material dos fatos.
53. Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no
âmbito de decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto no 70.235/72 já
prevê essa situação: [...]
55. O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para
tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as
diligências que considere necessárias à complementação da prova ou ao
esclarecimento de dúvida relativa aos fatos trazidos no processo.
56. Aliás, a própria redação do art. 147, §2o, do CTN já estabelece que o mero
erro formal no preenchimento de alguma declaração acessória não tem de justificar a
autuação fiscal, sendo, inclusive, o dever da fiscalização de retificar de ofício a
declaração [...].
58. Por todo o exposto, em observância ao princípio da verdade material dos
fatos, deve ser afastada a cobrança do IRRF consubstanciada na presente autuação,
tendo em vista que as divergências constantes entre a DIRF e a DCTF refletem apenas
erros de preenchimento da DIRF, mas que não acarretam ausência de recolhimento do
imposto.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DOS PEDIDOS
59. Por todo o exposto, a Recorrente demonstrou que ocorreu um mero
equívoco na elaboração da DIRF e que sequer causou nenhum prejuízo ao erário
público, razão pela qual reitera seu pedido pela retificação de ofício da DIRF referente
ao anocalendário de 2009, e, após, que o presente Recurso Voluntário seja acolhido
para que o Auto de Infração seja cancelado, de modo a afastar qualquer cobrança
concernente ao IRRF, relativo ao ano-calendário de 2009.
60. Alternativamente, caso V. Sas. entendam que seja necessária a apresentação
de novos documentos, de modo a comprovar a ocorrência do erro de preenchimento da
DIRF, a Recorrente requer que o presente feito seja novamente convertido em
diligência, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/2010, a fim de que se possa
confirmar, com exatidão, que: (i) os valores de IRRF apurados pela Recorrente,
declarados em DCTF e devidamente recolhidos via DARF, encontram-se em plena
consonância com a legislação aplicável à espécie; e (ii) a incompatibilidade entre os
valores declarados e pagos na DCTF e os valores informados em DIRF deu-se, única e
exclusivamente, em razão de erro de preenchimento da DIRF, do qual não resultou
recolhimento a menor do montante de IRRF devido pela Recorrente.
É o Relatório.

Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente requer que a diligência seja refeita.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Competência
A Recorrente alega que o CARF é competente para julgamento do recurso
voluntário.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23;
A Medida Provisória no 1.160, de 12 de janeiro de 2023:
Art. 4o A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 27-B. Aplica-se o disposto no art. 23 ao contencioso administrativo fiscal de baixa
complexidade, assim compreendido aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não
supere mil salários mínimos.” [...]
Art. 6o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
A Portaria MF no 20, de 17 de fevereiro de 2023, prevê:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar a impugnação ou a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, observado o seguinte:
I - em primeira instância, por decisão colegiada, a impugnação ou manifestação de
inconformidade relativa a contencioso administrativo fiscal cujo lançamento ou
controvérsia supere mil salários mínimos;
II - em primeira instância, por decisão monocrática, a impugnação ou manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, em relação ao:
a) contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos; e
b) contencioso administrativo fiscal de baixa complexidade, assim considerado aquele
cujo lançamento fiscal ou controvérsia seja superior a sessenta salários mínimos e não
supere mil salários mínimos; e
III - em última instância, por decisão colegiada, os recursos contra as decisões de que
trata o inciso II. [...]
Art. 58. O Secretário Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
poderá editar atos complementares necessários à aplicação desta Portaria.
Art. 59. Fica revogada a Portaria ME no 340, de 8 de outubro de 2020.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Art. 60. Esta Portaria será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor em 3
de abril de 2023.
O Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.879 foi proferido em 18.06.2019,
e-fls. 423-430, ou seja, antes da entrada em vigor em 03.04.2023 da Portaria MF no 20, de 17 de
fevereiro de 2023. Logo, compete ao CARF o julgamento do recurso voluntário.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do lançamento de ofício.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art.
6o). [...]
Art. 717. Compete à fonte reter o impostos de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§ 1o).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 8045, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços comissões, corretagens ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios
civis e comerciais (art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064,
de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e o imposto é recolhido e deve ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens até o último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O Auto de Infração, e-fls. 85-88, tem como fundamento a diferença entre os
valores informados na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao IRRF, código 1708, do ano-
calendário de 2009, e-fl. 42:

Mês
Ano-Calendário de 2009
DIRF – R$
Código 1708
(A)
DCTF – R$
Código 1708
(B)
Diferença – R$
Código 1708
C= (A – B)
Janeiro
16.884,10
8.297,45
8.586,65
Fevereiro
9.175,32
9.108,02
67,30
Maio
10.251,70
8.907,27
1.344,43
Agosto
9.347,50
8.996,43
351,07
Novembro
8.912,97
8.723,30
189,67
Dezembro
10.597,55
10.574,40
23,15
Total
10.562,27

Em conformidade com os dispositivos legais, o lançamento de ofício é atividade
administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Em se verificando o erro de fato, cabe a Recorrente apresentar
comprovação do erro de fato em que fundamenta seu pleito.
Consta no Termo de Verificações Fiscais, e-fls. 36-42, cujos fundamentos de fato
e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL.
1. Em atendimento ao Registro de Procedimento Fiscal 07.1.09.00-2011-02170-
8 referente à empresa CANAL BRASIL S/A, procedemos a análise das DIRF e DCTF
da mesma, tendo ao final do procedimento apurado as irregularidades abaixo
relacionadas, sobre as quais teceremos os comentários que visam subsidiar o auto de
infração lavrado na empresa.
2. Pela análise das DIRF do contribuinte chegamos a um total de Imposto de
Renda Retido na Fonte de R$ 129.578,03, distribuído da seguinte forma:
- Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica (código
1708),
R$ 119.974,52;
- Remuneração de serviços pessoais prestados por associados de cooperativas de
trabalho (código 3280), R$ 357,33;
- Comissões e corretagens pagas à PJ e serviços de propaganda prestados por PJ
(código 8045), R$ 9.246,18.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

3. A planilha " Valores Informados em DIRF ", anexo 01, demonstra os valores
citados no item anterior.
4. Por outro lado, nas DCTF transmitidas foram declarados os seguintes valores
de débitos, para os quais a empresa efetuou os recolhimentos:
— Código 1708, R$ 111.559,93
— Código 3280, R$ 357,33;
— Código 8045, R$ 6.591,18.
5. Assim, foram detectadas diferenças nos códigos 1708 e 8045. Para o código
3280 não foi detectada nenhuma diferença.
6. No dia 18/05/2012 o contribuinte tomou ciência do termo emitido por essa
fiscalização para que informasse o motivo pelo qual os valores informados nas DIRF
para os códigos 1708 e 8045 não foram integralmente recolhidos.
7. Na resposta do contribuinte constaram as seguintes informações:
7 . 1 " ... Devido a não integralização correta das informações dos impostos
retidos em nosso sistema com o programa gerador da DIRF, ocorreram lançamentos
que integraram de forma incorreta, ocasionando com isso, divergências de
competências, conforme demonstrado em planilha anexa".
7.2 " Com base no item 3, do termo de constatação, onde é informado que
foram detectados as diferenças de R$ 8.414,59, no código 1708 e de 2.655,00, no
código 8045. Esclarecemos que não há diferença por falta de recolhimento e sim
divergências de lançamentos que deverão ser ajustado por meio de retificadora".
7.3 A planilha citada no item 7.1 constitui o anexo 03 deste auto de infração.
8. Por considerar que a resposta do contribuinte não demonstrou o suposto erro
no preenchimento das DIRF nem comprovou a inexistência de diferenças,
concedemos novo prazo para que o mesmo reforçasse sua argumentação.
9. Em 19/06/2012, o contribuinte apresentou nova resposta onde foram
prestadas as seguintes informações:
9.1 " Considerando informações prestadas no código de receita 1708, a
diferença apontada, no valor de R$ 8.414,59, como não recolhidos, trata-se de
retenções informadas indevidamente na competência de dezembro/2009, nos seguintes
beneficiários:
A) Globosat Programadora Ltda. - CNPJ 00.811.990/0001-48 — valor R$
7.735,92 (correspondente a competência janeiro/2010);
B) Palavra I Assessoria em Comunicação Ltda — CNPJ 03.275.009/0001-01 —
valor 117,00 (corresponde a competência janeiro/2010).
C) Lagoa Publicidade Ltda — CNPJ 04.085.450/0001-85 — valor R$ 561,67
(corresponde a competência janeiro/2010)
9.2. " Considerando informações prestadas no código de receita 8045, a
diferença apontada, no valor de R$ 2.655,00, como não recolhidas, trata-se de
retenções declaradas por parte de agencias de propaganda e publicidade, conforme
determina IN SRF no 123, de 1992 e IN RFB n° 888/2008, art 15, II, sendo desta
forma as seguintes agências de publicidade:
A) Giz Propaganda e Marketing Ltda — CNPJ 00.008.286/0001-51- valor
90,00;
B) One Stop Promoção — CNPJ 03.624.885/0001-98 —valor R$ 90,00;
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

C) PPR-Profissionais de publicidade reunidos Ltda-valor R$ 2.475,00;
9.3 " O detalhamento das diferenças apontadas acima constam relacionadas na
Planilha 1708 e 8045 ".
10. A planilha citada no item 9.3 constitui o anexo 04 deste auto de infração.
II. ANALISE DA RESPOSTA DO CONTRIBUINTE, CÓDIGO 1708.
11. Quanto as argumentações constantes dos itens 7.1, 7.2 e 9.1, podemos dizer
que em nada elas servem para demonstrar algum erro de preenchimento das DIRF
transmitidas, ou mesmo para que tenhamos convicção de os valores efetivamente
pagos (declarados em DCTF) são os valores que deveriam ser informados nas DIRF..
12. Tomando como exemplo os valores informados em DIRF para a empresa
Globosat Programadora Ltda, CNPJ 00.811.990/0001-48 (anexo 05), para o mês de
janeiro de 2009, o valor dos rendimentos tributáveis totalizou R$ 988.384,60 e o
imposto retido foi R$ 14.825,77.
13. Ou seja, em uma única empresa, já há informação de imposto retido bem
superior ao recolhido na competência janeiro de 2009.
14. Na planilha constante do anexo 04, o contribuinte informa, para empresa
Globosat Programadora, para o mês de janeiro de 2009, rendimentos tributáveis de R$
470.032,27 e o imposto retido de 7.050,48, sem juntar qualquer comprovante das suas
alegações.
15. A informação de que "trata-se de retenções informadas indevidamente na
competência de dezembro/2009", é absolutamente descabida.
16. A planilha Totalização DIRF X DCTF, anexo 02, mostra que á diferença
entre os valores informados em DIRF e os valores recolhidos em dezembro de 2009 é
de apenas R$ 23,15. Além disso, anexamos a este auto de infração as DIRF e DCTF
de janeiro de 2010 (anexo 06) para demonstrar que os valores informados como
retidos foram recolhidos.
17. Para a empresa Lagoa Publicidade Ltda — CNPJ 04.085.450/0001-85, na
DIRF consta um valor de IRRF de R$ 1.059,76, para o mês de janeiro de 2009,
enquanto na planilha apresentada pelo contribuinte, anexo 04, não há declaração de
imposto retido, não sendo, portanto, incluído em DCTF.
18. E novamente a argumentação de que "trata-se de retenções informadas
indevidamente na competência de dezembro/2009", foi considerada absolutamente
descabida, pelos motivo citados nos item 16..
19. Sendo assim, não restou alternativa à fiscalização se não incluir neste auto
de infração as diferenças ente os valores informados na DIRF e os valores
efetivamente recolhidos no código 1708 demonstradas na planilha "Totalização DIRF
x DCTF" para o ano calendário de 2009.
III. ANALISE DA RESPOSTA DO CONTRIBUINTE, CÓDIGO 8045.
20. Para o código 8045 o contribuinte declarou que "a diferença apontada, no
valor de R$ 2.655,00, como não recolhidas, trata-se de retenções declaradas por parte
de agências de propaganda e publicidade, conforme determina IN SRF n° 123, de
1992 e IN RFB n° 888/2008, artigos 15 e 16".
21. Além disso, informaram quais foram as agências de publicidade e os valores
retidos pelas mesmas, conforme item 9.2 deste termo.
22. Passemos então a análise do texto legal citado pelo contribuinte.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

23. De acordo com o artigo 3° da IN SRF n° 123, O imposto deverá ser
recolhido pela agência de propaganda, por ordem e conta do anunciante, utilizando um
único Documento de Arrecadação de Receita - DARF.
24. Já o artigo 40 traz a obrigação de a agência de propaganda fornecer ao
anunciante, até o dia quinze de fevereiro de cada ano, documentos comprobatórios
com indicação do valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao
ano calendário anterior.
25. O Parágrafo único do artigo 4° diz que as informações prestadas pela
agência de propaganda deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda
na Fonte - DIRF Anual do anunciante.
26. As obrigações citadas acima foram confirmadas pelos artigos 15 e 16 da
Instrução Normativa RFB n° 888/2008, transcritos abaixo:
" Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte deverão ser
informados na Dirf 11 - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda
importâncias relativas à prestação de serviços de propaganda e publicidade "
" Art. 16. As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata
o art. 15 deverão fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro
do ano subseqüente àquele a que se referir a Dirl; documento comprobatório com
indicação do valor das importâncias pagas e do respectivo imposto de renda recolhido,
relativos ao ano-calendário anterior"
27. Além disso, anexamos ao auto de infração, anexo 06, os comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte enviados pelas
empresas Giz Propaganda e Marketing Ltda, One Stop Promoção e PPR-Profissionais
de publicidade reunidos Ltda.
28. Checamos também as informações constantes nas DCTF das empresas
citadas no item anterior e constatamos que os valores informados nos comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte foram incluídos em
DCTF, código 8045, e efetivamente pagos.,
29. Concluímos assim que as empresas de propaganda cumpriram sua obrigação
legal e enviaram os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção na fonte à
tomadora de serviços, que por sua vez fez a inclusão em DIRF dos valores
corresponde a aplicação da alíquota de 1,5% sobre os rendimentos pagos e que os
valores retidos foram recolhidos pelas agências.
30. Assim sendo, apenas as diferenças entre os valores informados em DIRF e
os constante das DCTF da empresa para o código 1708 serão incluídos em auto de
infração, pelos motivos citados nos itens 11 a 18 deste termo.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Necessário um cuidadoso exame dos dados informados em
todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos
e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.353, de 09.11.2021, e-fls. 497-
507 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Termo de Diligência em 08.03.2023, e-fls. 538-545, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
1. Em atendimento ao Registro de Procedimento Fiscal 07.1.09.00-2011-02170-
8 referente à empresa CANAL BRASIL S/A, procedemos a análise das DIRF e DCTF
da mesma, tendo ao final do procedimento apurado as irregularidades que culminaram
com a lavratura do auto de infração 18470.726.386/2012-54.
2. Analisamos as DIRF do contribuinte e chegamos a um total de Imposto de
Renda Retido na Fonte de R$ 129.578,03, distribuído da seguinte forma:
— Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica (código
1708), R$ 119.974,52;
— Remuneração de serviços pessoais prestados por associados de cooperativas
de trabalho (código 3280), R$ 357,33;
— Comissões e corretagens pagas à PJ e serviços de propaganda prestados por
PJ (código 8045), R$ 9.246,18.
3. Anexamos ao processo, anexos 01 e 03, as planilha “TOTALIZAÇÃO
DIRF” e “Valores de Imposto de IRRF Código 1708 por Beneficiário e por
Competência”, demonstrando os valores citados no item anterior.
4. Por outro lado, nas DCTF transmitidas foram declarados os seguintes valores
de débitos, para os quais a empresa efetuou os recolhimentos:
— Código 1708, R$ 111.559,93
— Código 3280, R$ 357,33;
— Código 8045, R$ 6.591,18.
5. Assim, foram detectadas diferenças nos códigos 1708 e 8045. Para o código
3280 não foi detectada nenhuma diferença.
6. No dia 18/05/2012 o contribuinte tomou ciência do termo emitido pela
fiscalização para que informasse o motivo pelo qual os valores declarados nas DIRF
para os códigos 1708 e 8045 não foram integralmente recolhidos.
7. Na resposta do contribuinte constaram as seguintes informações:
7.1 “... Devido a não integralização correta das informações dos impostos
retidos em nosso sistema com o programa gerador da DIRF, ocorreram lançamentos
que integraram de forma incorreta, ocasionando com isso, divergências de
competências, conforme demonstrado em planilha anexa” 7.2 “Com base no item 3,
do termo de constatação, onde é informado que foram detectadas as diferenças de R$
8.414,59, no código 1708 e de 2.655,00, no código 8045.
Esclarecemos que não há diferença por falta de recolhimento e sim divergências
de lançamentos que deverão ser ajustados por meio de retificadora”.
7.3 A planilha citada no item 7.1 constituiu o anexo 03 do auto de infração.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

8. Por considerar que a resposta do contribuinte não demonstrou o suposto erro
no preenchimento das DIRF, nem comprovou a inexistência de diferenças,
concedemos novo prazo para que o mesmo reforçasse sua argumentação.
9. Em 19/06/2012, o contribuinte apresentou nova resposta onde foram
prestadas as seguintes informações:
9.1 “Considerando informações prestadas no código de receita 1708, a diferença
apontada, no valor de R$ 8.414,59, como não recolhidos, trata-se de retenções
informadas indevidamente na competência de dezembro/2009, nos seguintes
beneficiários:
A) Globosat Programadora Ltda. - CNPJ 00.811.990/0001-48 – valor R$
7.735,92 (correspondente a competência janeiro/2010);
B) Palavra 1 Assessoria em Comunicação Ltda – CNPJ 03.275.009/0001-01 –
valor 117,00 (corresponde a competência janeiro/2010).
C) Lagoa Publicidade Ltda – CNPJ 04.085.450/0001-85 – valor R$ 561,67
(corresponde a competência janeiro/2010)
9.2. “Considerando informações prestadas no código de receita 8045, a
diferença apontada, no valor de R$ 2.655,00, como não recolhidas, trata-se de
retenções declaradas por parte de agências de propaganda e publicidade, conforme
determina IN SRF no 123, de 1992 e IN RFB n° 888/2008, art 15, II, sendo desta
forma as seguintes agências de publicidade:
A) Giz Propaganda e Marketing Ltda – CNPJ 00.008.286/0001-51- valor 90,00;
B) One Stop Promoção – CNPJ 03.624.885/0001-98 – valor R$ 90,00;
C) PPR-Profissionais de publicidade reunidos Ltda-valor R$ 2.475,00;
9.3 “O detalhamento das diferenças apontadas acima constam relacionadas na
Planilha 1708 e 8045”.
10. A planilha citada no item 9.3 constituiu o anexo 04 do auto de infração.
11. Analisamos as argumentações constantes dos itens 7.1, 7.2 e 9.1 e
concluímos que em nada serviram para demonstrar algum erro de preenchimento das
DIRF transmitidas, ou mesmo para que tivéssemos convicção de que os valores
efetivamente pagos (declarados em DCTF) eram os valores que deveriam ser
informados nas DIRF.
12. Tomando como exemplo os valores informados em DIRF para a empresa
Globosat Programadora Ltda, CNPJ 00.811.990/0001-48 (anexo 05), para o mês de
janeiro de 2009, o valor dos rendimentos tributáveis totalizou R$ 988.384,60 e o
imposto retido foi R$ 14.825,77.
13. Ou seja, em uma única empresa, já há informação de imposto retido bem
superior ao recolhido na competência janeiro de 2009.
14. Na planilha constante do anexo 04, o contribuinte informa, para empresa
Globosat Programadora, para o mês de janeiro de 2009, rendimentos tributáveis de R$
470.032,27 e o imposto retido de 7.050,48, sem juntar qualquer comprovante das suas
alegações.
15. A informação de que “trata-se de retenções informadas indevidamente na
competência de dezembro/2009”, é absolutamente descabida.
16. A planilha Totalização DIRF X DCTF, anexo 02, mostra que a diferença
entre os valores informados em DIRF e os valores recolhidos em dezembro de 2009 é
de apenas R$ 23,15. Além disso, anexamos ao auto de infração as DIRF e DCTF de
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

janeiro de 2010 para demonstrar que os valores informados como retidos foram
recolhidos.
17. Para a empresa Lagoa Publicidade Ltda – CNPJ 04.085.450/0001-85, na
DIRF consta um valor de IRRF de R$ 1.059,76, para o mês de janeiro de 2009,
enquanto na planilha apresentada pelo contribuinte, anexo 04, não há declaração de
imposto retido, não sendo, portanto, incluído em DCTF.
18. E novamente a argumentação de que “trata-se de retenções informadas
indevidamente na competência de dezembro/2009”, foi considerada absolutamente
descabida, pelos motivos citados no item 16.
19. Sendo assim, não restou alternativa à fiscalização se não incluir em auto de
infração as diferenças ente os valores informados na DIRF e os valores efetivamente
recolhidos no código 1708 demonstradas na planilha “Totalização DIRF x DCTF”
para o ano calendário de 2009.
20. Para o código 8045 o contribuinte declarou que “a diferença apontada, no
valor de R$ 2.655,00, como não recolhidas, era referente a retenções declaradas por
parte de agências de propaganda e publicidade, conforme determina IN SRF no 123, de
1992 e IN RFB n° 888/2008, artigos 15 e 16”.
21. Além disso, informou quais foram as agências de publicidade e os valores
retidos pelas mesmas, conforme item 9.2.
22. De acordo com o artigo 3° da IN SRF n° 123, O imposto deverá ser
recolhido pela agência de propaganda, por ordem e conta do anunciante, utilizando um
único Documento de Arrecadação de Receita – DARF.
23. Já o artigo 4o traz a obrigação de a agência de propaganda fornecer ao
anunciante, até o dia quinze de fevereiro de cada ano, documentos comprobatórios
com indicação do valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao
ano calendário anterior.
24. O Parágrafo único do artigo 4° diz que as informações prestadas pela
agência de propaganda deverão ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda
na Fonte - DIRF Anual do anunciante.
25. As obrigações citadas acima foram confirmadas pelos artigos 15 e 16 da
Instrução Normativa RFB n° 888/2008, transcritos abaixo:
“ Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte deverão ser
informados na Dirf:
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias
relativas à prestação de serviços de propaganda e publicidade”.
“ Art. 16. As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata
o art. 15 deverão fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro
do ano subseqüente àquele a que se referir a Dirf, documento comprobatório com
indicação do valor das importâncias pagas e do respectivo imposto de renda recolhido,
relativos ao ano-calendário anterior.”
26. Além disso, foram anexados ao auto de infração os comprovantes de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte enviados pelas
empresas Giz Propaganda e Marketing Ltda, One Stop Promoçãor e PPR-Profissionais
de publicidade reunidos Ltda.
27. Checamos também as informações constantes nas DCTF das empresas
citadas no item anterior e constatamos que os valores informados nos comprovantes de
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte foram incluídos em
DCTF, código 8045, e efetivamente pagos.
28. Concluímos assim que as empresas de propaganda cumpriram sua obrigação
legal e enviaram os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção na fonte à
tomadora de serviços, que por sua vez fez a inclusão em DIRF dos valores
corresponde a aplicação da alíquota de 1,5% sobre os rendimentos pagos e que os
valores retidos foram recolhidos pelas agências.
29. Assim sendo, apenas as diferenças entre os valores informados em DIRF e
os constante das DCTF da empresa para o código 1708 (Remuneração de serviços
profissionais prestados por Pessoa Jurídica) foram incluídos em auto de infração, pelos
motivos citados anteriormente.
30. O contribuinte impugnou o lançamento, tendo a 3a Turma da DRJ/POR,
através do Acórdão 14-95.879, de 18 de junho de 2019, julgado improcedente a
referida impugnação, por unanimidade de votos, e mantido o crédito tributário em sua
totalidade.
31. Argumentou o julgador que o contribuinte pretendeu que algumas notas
fiscais emitidas em um mês fossem incluídas na DIRF do mês seguinte, por exemplo,
que notas emitidas em janeiro/2009 fossem informadas na DIRF do mês de fevereiro,
conforme demonstrativo anexado à impugnação.
32. Rechaçou essa argumentação em voto, afirmando que tal pleito não poderia
ser atendido. “As notas fiscais, sobre as quais houve retenção do imposto de renda na
fonte, devem ser informadas em DIRF no mês em que se faz o reconhecimento
contábil do direito adquirido à contraprestação pelo serviço prestado”.
33. Assim, de acordo com o julgador, as notas fiscais emitidas em janeiro, por
exemplo, devem ser informadas na DIRF de janeiro.
34. Prosseguindo, o julgador, a título de exemplo, mencionou as notas fiscais
110436, 110437, 110438,110495, 110512, 21494 e 92, que foram emitidas no mês de
maio, com IRRF no valor de R$ 9.501,86, que deveria constar na DCTF do citado
mês, mas, segundo o contribuinte, somente foram incluídos na declaração de junho.
35. Ainda segundo o julgador, essa mesma constatação se repetiu nos meses de
fevereiro, agosto, novembro e dezembro e acrescentou que o contribuinte não juntou
aos autos os registros pertinentes de sua escrituração contábil e fiscal para corroborar
as alegações feitas na impugnação.
36. Citando o § 1o, do art. 147, do CTN, argumentou o julgador que a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou
a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento. Isso equivale a dizer que, sobre a contribuinte recai
o ônus de comprovar, mediante a apresentação da escrituração contábil e dos
documentos que lhe dão suporte, que a informação prestada ao Fisco
extemporaneamente corresponde à realidade.
37. Também foi mencionado no Acórdão o disposto no artigo 16 do Decreto no
70.235, de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
38. Concluindo, a comprovação da veracidade de suas argumentações deve ser
oferecida ao órgão julgador, não sendo possível aceitar que meras alegações e
retificações de declarações afastem a decisão proferida pelo Fisco.
39. O contribuinte impetrou Recurso Voluntário em 06 de janeiro de 2021
contra o acórdão proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Ribeirão Preto.
40. Posteriormente, mais exatamente em 09 de novembro de 2021, o CARF,
através da Resolução n° 1003-000.353 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, decidiu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que procedesse a “análise do acervo fático probatório das
notas fiscais com retenção na fonte de e-fls. 156-417 (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de
1994) do ano-calendário de 2007 para aplicação do direito superveniente (Súmula
CARF no 143) que fixa a relação de causalidade com a possibilidade de revisão das
retenções na fonte informadas em DIRF comparativamente com os valores informados
em DCTF”.
LEI 8.846, de 21/01/1994
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à
venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens
móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.
§ 1o O disposto neste artigo também alcança:
a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por
pessoas físicas ou jurídicas.
Súmula CARF no 143 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
41. Passando à “análise do acervo fático probatório das notas fiscais com
retenção na fonte de e-fls. 156-417”, como solicitado pela Resolução n° 1003-
000.353, devemos destacar que as mesmas servem apenas para corroborar o
lançamento efetuado através do Auto de Infração 18470.726.386/2012-54, tudo de
acordo com o artigo 1° da lei 8.846 e com a Súmula CARF n° 143.
42. Constatamos que foram anexadas notas fiscais das empresas Globosat
Programadora Ltda, Matos e Associados, Ernst Young, Lagoa Publicidade Ltda, F e M
Procultura e Atrium Telecom, além de comprovantes de operações do Banco Real,
relatando pagamentos efetuados, planilhas com informações sobre operações da
empresa, e relatórios de documentos, com informações sobre os valores das notas
fiscais, não se fazendo a comprovação da retenção exclusivamente por meio de
comprovantes de retenção.
43. Constatamos também que os documentos apresentados não cobrem a
totalidade das informações constantes das DIRF que tem o CANAL BRAZIL como
declarante.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

44. Tomando como exemplo o mês de janeiro de 2009, a declarante informou
pagamentos aos beneficiários Globosat, A. Telecom, Interface Participações, Lagoa
Publicidade, IBOPE Monitor de Mídia, FEM Procultura, Matos e Associados, Mark
Building, IBOPE Pesquisa, Stefanini Consultoria e Ernst Young, com total de imposto
de renda retido na fonte de R$ 16.884,10, conforme “’Anexo 03 - Valores do IRRF
Código 1708 por Beneficiário e por Competência”.
45. Como citado no item 42, foram apresentados documentos, especialmente
notas fiscais, relativos aos beneficiários Globosat Programadora Ltda, Matos e
Associados, Ernst Young, Lagoa Publicidade Ltda, F e M Procultura e Atrium
Telecom, pelos quais chegamos a um total de IRRF de R$ 8.586, 64, conforme
“Anexo 07 - Notas Fiscais Apresentadas”.
46. Devemos destacar que todas as notas fiscais apresentadas e que indicam o
IRRF de R$ 8.586, 64 foram emitidas em janeiro de 2009.
47. Neste momento, devemos citar os artigos 647 e 717 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda em vigor à época do
lançamento:
“ Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-
Lei no 2.065, de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064,
de 1995, art. 6o).”
“Art. 717 – Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713,
de 1988, art. 7o, § 1o).”
48. Portanto, os rendimentos decorrentes de prestação de serviços prestados por
pessoas jurídicas estão sujeitos à tributação na fonte, competindo à fonte pagadora, por
expressa disposição legal, a retenção e o recolhimento do tributo incidente.
49. Com relação à tributação das pessoas jurídicas, a expressão “creditadas”
deve ser entendida em seu sentido amplo, e não restrito, haja vista que as pessoas
jurídicas estão sujeitas à apuração do resultado do exercício mediante a aplicação do
regime de competência contábil, por meio do qual se reconhece a existência de crédito
mediante a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica, inclusive.
50. Em estrita obediência ao princípio contábil da competência dos exercícios,
os custos, despesas, encargos e perdas, são computados na determinação do resultado
quando pagos ou incorridos.
51. Considera-se incorrida a despesa quando se implementa a condição
necessária para sua efetivação, ou seja, a efetiva prestação do serviço contratado,
sendo irrelevante o pagamento para o seu cômputo como despesa.
52. As contrapartidas dos lançamentos das despesas são as próprias contas de
passivo envolvidas, que registram a obrigação perante o credor.
53. O lançamento a crédito dessas contas ressalta a disponibilidade econômica
dos montantes envolvidos perante o credor, pois tais valores passam a integrar o
patrimônio deste.
54. Para fins de definição do momento da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda na fonte de que trata o art. 647 do RIR/1999, por crédito, deve-se entender o
lançamento contábil pelo qual o rendimento é colocado de forma incondicional à
disposição de seus titulares, ou seja, o reconhecimento contábil do direito adquirido à
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

contraprestação pelo serviço prestado no momento da efetivação da operação, de
acordo com o artigo1o da lei 8.846.
55. Por tudo que foi exposto acima, não resta dúvida de que o fato gerador do
imposto de renda na fonte ocorre com a efetiva prestação do serviço, que resultou na
emissão da respectiva nota fiscal, não sendo verificado nenhum erro nas DIRF
transmitidas.
56. Constatamos, por outro lado, pelo confronto entre os valores constantes das
DIRF e os declarados em DCTF, a insuficiência de recolhimento para os meses de
janeiro, fevereiro, maio, agosto, novembro e dezembro de 2009, nos montantes
informados no Auto de Infração 18470.726.386/2012-54.
57. Após a “análise do acervo fático probatório das notas fiscais com retenção
na fonte de e-fls. 156-417”, estamos remetendo o presente termo e seus anexos ao
contribuinte para que, no prazo de 30 dias contados a partir da ciência, apresente
manifestação acerca dos elementos constantes dos mesmos.
58. A manifestação do contribuinte deverá ser feita através de documento
digitalizado e anexado ao processo digital 18470.726.386/2012-54.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Na petição de e-fl. 549-568, apresentada em face do Termo de Diligência de
08.03.2023, e-fls. 538-545, a Recorrente reitera os argumentos objeto de análise da diligência,
em especial sobre possíveis erros constantes na DIRF. Ocorre que, após reexame de todos os
elementos do conjunto probatório produzido no presente processo, houve ratificação dos valores
objeto do lançamento de ofício no sentido de não corroborar os mencionados erros indicados na
peça de defesa. Assim, restou comprovada, “pelo confronto entre os valores constantes das DIRF
e os declarados em DCTF, a insuficiência de recolhimento para os meses de janeiro, fevereiro,
maio, agosto, novembro e dezembro de 2009, nos montantes informados no Auto de Infração”.
Verifica-se que:
“(i) As NF's 106327, 106738, 106740, 106739, 6885, 20776, 84, 261, 6190 e
6265” foram incluídas na DIRF de janeiro de 2009, porque foram emitidas em janeiro de 2009,
ou seja, na data do fato gerador da operação, e-fls. 156-184;
“(ii) As NF's 107567, 107568, 107569, 21161, 86, 276 e 960” foram incluídas na
DIRF de fevereiro de 2009, porque foram emitidas em fevereiro de 2009, ou seja, na data do fato
gerador da operação, e-fls. 185-208;
“(iii) As NF's 108077, 108079, 108078, 21342, 88 e 6924” foram incluídas na
DIRF de março de 2009, porque foram emitidas em março de 2009, ou seja, na data do fato
gerador da operação, e-fls. 209-229;
“(iv) As NF's 109194, 109195 e 90” foram incluídas na DIRF de abril de 2009, ,
porque foram emitidas em abril de 2009, ou seja, na data do fato gerador da operação, e-fls. 230-
243;
“(v) As NF's 110436, 110512, 110437, 110495, 110438, 21494, 92” foram
incluídas na DIRF de maio de 2009, porque foram emitidas em maio de 2009, ou seja, na data do
fato gerador da operação, e-fls. 244-268;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

“(vi) As NF's 111815, 111816, 111817, 21585, 94” foram incluídas na DIRF de
junho de 2009, porque foram emitidas em junho de 2009, ou seja, na data do fato gerador da
operação, e-fls. 269-287;
“(vii) As NF's 113225, 113226, 7596, 21684, 96” foram incluídas na DIRF de
julho de 2009, porque foram emitidas em julhode 2009, ou seja, na data do fato gerador da
operação, e-fls. 288-306;
“(viii) As NF's 114357, 114380, 114381, 4261, 21936 e 98” foram incluídas na
DIRF de agosto de 2009, porque foram emitidas em agosto de 2009, ou seja, na data do fato
gerador da operação, e-fls. 307-328;
“(ix) As NF's 115818, 115819, 22137, 1778, 100 e 8912” foram incluídas na
DIRF de setembro de 2009, porque foram emitidas em setembro de 2009, ou seja, na data do fato
gerador da operação, e-fls. 329-350;
“(x) As NF's 116785, 116786, 4416, 1801 e 102” foram incluídas na DIRF de
outubro de 2009, porque foram emitidas em outubro de 2009, ou seja, na data do fato gerador da
operação, e-fls. 351-371;
“(xi) As NF's 118358, 118359, 8114, 1824, 104, 964 e 14957” foram incluídas na
DIRF de novembro de 2009, porque foram emitidas em novembro de 2009, ou seja, na data do
fato gerador da operação, e-fls. 372-399; e
“(xii) As NF's 107, 121147, 120248, 120247 e 1839” foram incluídas na DIRF de
dezembro de 2009, porque foram emitidas em dezembro de 2009, ou seja, na data do fato
gerador da operação, e-fls. 400-417.
A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.879, de 18.06.2019, e-fls.
423-430, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Conforme relatado, a autuação decorre da constatação de diferenças entre os
valores do IRRF constantes na Dirf apresentada pela contribuinte e aqueles
confessados em DCTF.
A contribuinte alega que houve erro no preenchimento da Dirf, pois em algumas
ocasiões as retenções ocorreram em um determinado período, mas foram informadas,
por engano, nas Dirf do mês anterior.
Informa que:
- As NF's 106327, 106738, 106740, 106739, 6885, 20776, 84, 261, 6190 e
6265, que inicialmente foram incluídas na DIRF de janeiro de 2009, devem constar na
DIRF de fevereiro de 2009; (Doc. 02)
- As NF's 107567, 107568, 107569, 21161, 86, 276 e 960, que inicialmente
foram incluídas na Dirf de fevereiro de 2009, devem constar na Dirf de março de
2009; (Doc. 03)
- As NF's 108077, 108079, 108078, 21342, 88 e 6924, que inicialmente foram
incluídas na Dirf de março de 2009, devem constar na Dirf de abril de 2009; (Doc. 04)
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

- As NF's 109194, 109195 e 90, que inicialmente foram incluídas na Dirf de
abril de 2009, devem constar na Dirf de maio de 2009; (Doc. 05)
- As NF's 110436, 110512, 110437, 110495, 110438, 21494, 92, que
inicialmente foram incluídas na Dirf de maio de 2009, devem constar na Dirf de junho
de 2009; (Doc. 06)
- As NF's 111815, 111816, 111817, 21585, 94, que inicialmente foram incluídas
na Dirf de junho de 2009, devem constar na Dirf de julho de 2009; (Doc. 07)
- As NF's 113225, 113226, 7596, 21684, 96, que inicialmente foram incluídas
na Dirf de julho de 2009, devem constar na Dirf de agosto de 2009; (Doc. 08)
- As NF's 114357, 114380, 114381, 4261, 21936 e 98, que inicialmente foram
incluídas na Dirf de agosto de 2009, devem constar na Dirf de setembro de 2009;
(Doc. 09)
- As NF's 115818, 115819, 22137, 1778, 100 e 8912, que inicialmente foram
incluídas na Dirf de setembro de 2009, devem constar na Dirf de outubro de 2009;
(Doc. 10)
- As NF's 116785, 116786, 4416, 1801 e 102, que inicialmente foram incluídas
na Dirf de outubro de 2009, devem constar na Dirf de novembro de 2009; (Doc. 11)
- As NF's 118358, 118359, 8114, 1824, 104, 964 e 14957, que inicialmente
foram incluídas na Dirf de novembro de 2009, devem constar na Dirf de dezembro de
2009; (Doc. 12)
- As NF's 107, 121147, 120248, 120247 e 1839, que inicialmente foram
incluídas na Dirf de dezembro de 2009, constam na Dirf de janeiro de 2010; (Doc. 13)
No que tange à retenção do imposto de renda na fonte aqui discutido, assim
dispõe o RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999):
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-
Lei no 2.065, de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064,
de 1995, art. 6o).
(...)
Art. 717 – Compete à fonte reter o impostos de que trata este Título, salvo
disposição em contrário (Decreto-lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713,
de 1988, art. 7o, § 1o).
(...)
Vê-se, da legislação transcrita, que os rendimentos decorrentes de prestação de
serviços por pessoas jurídicas estão sujeitos à tributação na fonte, competindo à fonte
pagadora, por expressa disposição legal, a retenção e o recolhimento do tributo
incidente sobre os valores assim pagos e/ou creditados aos respectivos beneficiários
pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas.
No âmbito da legislação que rege a tributação das pessoas jurídicas, a expressão
“creditadas” deve ser entendida em seu sentido amplo, e não restrito, haja vista que as
pessoas jurídicas estão sujeitas à apuração do resultado do exercício mediante a
aplicação do regime de competência contábil, por meio do qual se reconhece a
existência de crédito mediante a aquisição da disponibilidade econômica e jurídica,
inclusive.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

De acordo com esse princípio contábil da competência dos exercícios, os custos,
despesas, encargos e perdas, são computados na determinação do resultado quando
pagos ou incorridos. Considera-se incorrida a despesa quando se implementa a
condição necessária para sua efetivação. In casu, a efetiva prestação do serviço
contratado. Sob esse princípio da competência, incorrido primeiramente o gasto,
irrelevante se torna o pagamento para o seu cômputo como despesa.
A contrapartida do lançamento da despesa são as próprias contas de passivo
envolvidas, que registram a obrigação perante o credor. O lançamento a crédito dessas
contas ressalta a disponibilidade econômica dos montantes envolvidos perante o
credor, pois tais valores passam a integrar o patrimônio deste. Não se pode olvidar que
a despesa de um contribuinte tem como contrapartida a aquisição da receita
correspondente por outro contribuinte, fato que introduz modificação em seu
patrimônio. Nesse caso, também em observância ao regime de competência contábil, a
aquisição da disponibilidade econômica ocorre independentemente da disponibilidade
financeira.
Por outro lado, o vencimento da obrigação é relevante para caracterizar o
momento da ocorrência da disponibilidade jurídica, ou seja, a faculdade de dispor do
direito, pois somente a partir do vencimento a obrigação passa a ser exigível pelo
credor.
Feita essa breve explanação, recorda-se que, nos termos do artigo 43 do Código
Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei no 5.172/66, o fato gerador do imposto
é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza.
E uma vez que a disponibilidade econômica ao credor se dá antecipadamente ao
pagamento dos serviços, a partir do reconhecimento contábil da obrigação, ou seja, do
lançamento a crédito do beneficiário, surge aí a ocorrência do fato gerador do IRRF.
De acordo com o PN CST no 440/1970 e no 7/1986, para fins de definição do
momento da ocorrência do fato gerador do imposto de renda na fonte de que trata o
art. 647 do RIR/1999, por crédito, deve-se entender o lançamento contábil pelo qual o
rendimento é colocado de forma incondicional à disposição de seus titulares, ou seja, o
reconhecimento contábil do direito adquirido à contraprestação pelo serviço prestado.
No presente caso, observa-se que a contribuinte pretende que algumas notas
fiscais emitidas em um mês sejam incluídas na Dirf do mês seguinte, por exemplo, as
notas emitidas em janeiro/2009 (fls. 160, 162, 165, 167, 170, 173, 176, 178 e 181),
sejam informadas na Dirf do mês de fevereiro, conforme se vê no demonstrativo de
fls. 108 (e seguintes).
Entretanto, de acordo com o exposto nesse voto, tal pleito não pode ser
atendido. As notas fiscais, sobre as quais houve retenção do imposto de renda na
fonte, devem ser informadas em Dirf no mês em que se faz o reconhecimento contábil
do direito adquirido à contraprestação pelo serviço prestado. Assim, as notas fiscais
emitidas em janeiro, por exemplo, devem ser informadas na Dirf desse mês.
Prosseguindo, a título de exemplo, as notas fiscais 110436, 110437,
110438,110495, 110512, 21494 e 92, foram emitidas no mês de maio, com IRRF no
valor de R$ 9.501,86, que deveria constar na DCTF do citado mês mas, segundo a
contribuinte, somente foram incluídos na declaração de junho. Essa mesma
constatação se repete nos meses de fevereiro, agosto, novembro e dezembro.
Cabe acrescentar que a contribuinte não juntou aos autos os registros pertinentes
de sua escrituração contábil e fiscal para corroborar as alegações feitas na
impugnação.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

Segundo o § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Isso equivale a dizer que, sobre a contribuinte recai o ônus de comprovar,
mediante a apresentação da escrituração contábil e dos documentos que lhe dão
suporte, que a informação prestada ao Fisco extemporaneamente corresponde à
realidade.
Não pode ser esquecido, também, que as alegações da interessada são
apresentadas em processo administrativo fiscal, o que faz incidir o disposto no artigo
16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Logo, a comprovação da veracidade de suas argumentações deve ser oferecida
ao órgão julgador, não sendo possível aceitar que meras alegações e retificações de
declarações afastem a decisão proferida pelo Fisco. [...]
Conclusão.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, para manter o
crédito tributário tal como lançado.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.879, de 18.06.2019,
e-fls. 423-430, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-003.652 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726386/2012-54

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 640
DF CARF MF
Original